Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-60.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Pena. Culpabilidade.

1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões físicas sofridas, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância.

3 – A agressão do réu contra a vítima, em situação de vulnerabilidade, que a enforcou com uso de estilingue e a ameaçou durante o enforcamento, causando-lhe temor e sofrimento desmedido, excede a reprovabilidade comum do tipo penal e justifica a análise desfavorável da culpabilidade, na primeira fase da individualização da pena.

4 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a apelação do réu.